Tribunal: TJES
Processo: 0018630-63.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018630-63.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA PEDRO TEIXEIRA

APELADO: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. ÔNIBUS E PASSAGEIRO. DEDOS DA MÃO PRENSADOS ENTRE O ÔNIBUS E UM POSTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. MÉRITO. CULPA CONCORRENTE. ART. 945 CC. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A CULPA DE CADA ENVOLVIDO. INDENIZAÇÃO POR LUCRO CESSANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO. DANOS MORAIS. CONCEDIDOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

1.
Não merece prosperar a preliminar
suscitada,
uma vez que
é possível perceber que o magistrado motivadamente dispensou o pedido de produção de
demais
prova
s
, diante
da existência de vídeo gravado do veículo da apelada no momento do acidente.

2.
Ademais, a apelante apenas fez um requerimento genérico de
inversão do ônus da prova,
insuficiente para demonstrar a especificidade ou a necessidade de produção de outras provas
.

3.

O
magistrado se valeu do sistema de convencimento motivado do juiz, princípio existente do ordenamento jurídico pátrio, que permite ao juiz apreciar as provas dos autos e
indicar
as razões de sua decisão,
de forma que
não há o que se falar em cerceamento da
defesa.

II- DO MÉRITO

1.

O
bserva-se que o Boletim de Ocorrência não foi realizado no local do acidente, mas sim no hospital estadual de Urgência e Emergência em Vitória/ES,
momento em que o acidente foi relatado mediante descrição do condutor no ônibus da apelada, uma vez que a apelante estava em cirurgia
.

2.

O
Boletim de ocorrência
é um instrumento probatório que
possui presunção de veracidade relativa, devendo ser analisad
o
juntamente com os demais elementos probatórios.

3.

Nota-se na
gravação do momento do acidente
obtido,
que a apelante encontrava-se com o braço dentro do veículo,
e
que
em
virtude

da manobra realizada pelo motorista inesperadamente, a apelante coloc
ou
os dedos para fora da janela numa tentativa de se segurar
no veículo
.

4.

Em que pese a ação da recorrente, é
fato incontroverso que a apelante de fato colocou os dedos da mão direita
para fora da janela
,
afirmação esta
relatad
a
tanto pela parte autora quanto pela parte requerida.

5.

A conduta da apelante
fez com a mesma

se colocasse numa atitude de
perigo, ao não respeitar as normas de segurança e manter todos os membros dentro do veículo. Contudo, esta ação não pode ser observada solitariamente. A ação da requerente se deu em razão do movimento brusco do ônibus, que ocasionou com a colisão em um poste da rua,
resultando
nas fraturas expostas nos dedos.

6.

E
vidente que ambos tem parcela responsabilidade pelo dano ocasionado,
caracterizando
no presente caso,
a
culpa concorrente
(artigo 945, CC).

7.
Da existência de culpa concorrente, a indenização pelo dano sofrido é proporcional a culpa de cada um dos envolvidos.

8.

Quanto aos
lucros cessantes,
estes
não dizem respeito a situações hipotéticas, de ganhos imaginários; deve haver uma real situação de perda de ganho em decorrência do dano causado.

9.

N
ão é possível vislumbrar-se a juntada
qualquer comprovação
do
dano patrimonial efetivamente ocorrido,
em decorrência do ocorrido. D
a ausência de provas do que efetivamente se perdeu, não há que se falar em ressarcimento dos lucros cessantes.

10.

F
az jus a apelante
receber
ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais, valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator
e a concorrência de culpa da apelante sobre o dano sofrido.

11.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo nº 469, a seguradora denunciada responde solidariamente, no limite contratado da apólice pelo dano causado.

12.

Contudo, o seguro acostado aos autos que possui a cobertura de danos morais (fl. 79), tem como início de vigência o ano de 03/02/2021, enquanto o acidente se deu no dia 11/08/2020, de forma que não há como responsabilizar a seguradora.
Denunciação da lide acolhida e não provida.

13.

D
ispõe o artigo 86, CPC, que se cada litigante for em parte vencedor e vencido, cabível a condenação em sucumbência para ambas as partes.
Portanto,
cabível a divisão proporcional das verbas sucumbenciais.

14
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0018630-63.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
MARILZA PEDRO TEIXEIRA
APELADO:
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
Advogado do(a) APELANTE:
HANDERSON LOUREIRO GONÇALVES - ES7143-A
Advogado do(a) APELADO:
ALDIR MANOEL DE ALMEIDA - ES4957-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por

MARILZA PEDRO TEIXEIRA,

em face de r. sentença (fls. 88/92) que julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente ao pagamento das custas e honorários, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

I- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, suscita a apelante o cerceamento da defesa, face o julgamento antecipado da lide.

Analisando os autos, não merece prosperar a preliminar uma vez que é possível perceber que o magistrado motivadamente dispensou o pedido de produção de demais provas, diante da existência de vídeo gravado pelo veículo da apelada do momento do acidente.

Ademais, a apelante limitou-se a fazer um requerimento genérico de inversão do ônus da prova (fl. 11), insuficiente para demonstrar a especificidade ou a necessidade de produção de outras provas.

Para valorar e determinar a produção de novas provas em um processo, o magistrado se vale do sistema de convencimento motivado, princípio existente no ordenamento jurídico pátrio que permite ao juiz apreciar as provas dos autos e indicar as razões de sua decisão. Assim, não há o que se falar em cerceamento da defesa, em consonância com a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE – AUSÊNCIA – IRREGULARIDADE – APURAÇÃO UNILATERAL TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a tese de nulidade por cerceamento de defesa arguida pelo recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que
o indeferimento de prova pelo juízo não importa em cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova requerida não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado.

(TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 0001714-34.2018.8.08.0044. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. DJe: 25/01/2023). (destaque).

Isto posto, cumpre aqui destacar trecho da sentença prolatada (fls. 88/92):

Inicialmente, esclareço que passo a proferir julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I do CPC.

Isso pois, as imagens gravadas pelo videomonitoramento do ônibus da ré, acostadas à fl. 80, são suficientes à elucidação da controvérsia. Explico.

Consoante estabelece o art. 371 do CPC, “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

É dizer, a apreciação pelo magistrado das provas produzidas nos autos se dará independentemente de quem a produziu,
aplicando-se a lógica do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, cabendo-lhe a tarefa de fundamentar suas escolhas, justificando as razões pelas quais determinada prova prepondera sobre as demais.

Como sabido, a prova testemunhal evidencia a percepção da pessoa sobre o deslinde de um acontecimento, considerando todas as suas características e experiências pessoais.

Lado outro, restou acostado à fl. 80 a filmagem realizada pela câmera instalada no veículo da ré, a qual importa na reprodução exata do ocorrido de forma objetiva, de modo que a única percepção incidente sobre o vídeo é a do julgador ao assisti-lo.
[...] (destaque).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

II- DO MÉRITO

Compulsando os autos de origem, verifica-se que em Ação Indenizatória ajuizada por
MARILZA PEDRO TEIXEIRA,

em face de

UNIMAR TRANSPORTES LTDA
, em decorrência de acidente que ocorreu em 11/08/2020, no qual afirma que o condutor do ônibus realizou uma manobra perigosa que resultou numa fratura exposta na falange distal do terceiro e quarto dedo da mão direita, ao ter os dedos pressionados entre o ônibus e um poste na rua. Pleiteia danos materiais no valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) a título de lucros cessantes; e danos morais no valor de R$ 40.000,000 (quarenta mil reais).

Da sentença proferida em primeiro grau que decidiu pela improcedência da ação, interpôs a autora Apelação Cível (fls. 93/103), alegando que a culpa pelo dano é exclusiva da apelada. Subsidiariamente, pleiteia a culpa concorrente das partes.

Inicialmente, da análise dos autos, observa-se que o Boletim de Ocorrência (fls. 27/29) não foi realizado no local do acidente, mas sim no hospital estadual de Urgência e Emergência em Vitória/ES, momento em que o acidente foi relatado mediante descrição do condutor do ônibus da apelada, uma vez que a apelante estava em cirurgia.

O Boletim de ocorrência é um instrumento probatório que possui presunção de veracidade relativa, devendo ser analisado juntamente com os demais elementos probatórios, como é possível depreender do entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVERIGUAÇÃO DA CULPA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A CULPA E O NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A presunção de veracidade do boletim de ocorrência, documento dotado de fé pública, incide sobre os fatos que a autoridade policial declara ocorridos em sua presença,

o que não é o caso, pois, referido boletim de ocorrência descreve a dinâmica do acidente apenas com base na declaração de um dos condutores, de maneira que tal prova não possui valor determinado, devendo, portanto, ser apreciado no contexto e conjuntamente com as demais provas coligidas nos autos, ou seja, seu peso é considerado única e exclusivamente pelo julgador.
Precedente do TJMT.[...] (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0002573-09.2016.8.08.0048. Relator: Des. Manoel Alves Rabelo. DJe: 17/03/2023). (destaque).

De todo modo, relatou o motorista do ônibus pertencente a apelada no B.O. que, na tentativa de desviar de um carro que “fechou” o veículo, necessitou desviar o veículo, momento em que a apelante machucou a mão direita.

Nota-se na gravação do momento do acidente que a apelante encontrava-se com o braço
dentro
do veículo, e que em virtude da manobra realizada pelo motorista inesperadamente, a apelante colocou os dedos para fora da janela numa tentativa de se segurar no veículo.

Estabelece a Constituição Federal em seu artigo 37, §6º, que a recai sobre as pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva, diante de dano a terceiros, usuários ou não do serviço, cabível também a sujeito de direito privado prestadora de serviço público. Neste contexto, cabe reparação a vítima sempre que identificado o nexo causal entre a lesão e a prestação de serviço.

Diante dos relatos apresentados e do vídeo no momento do acidente, resta nítido que o acidente se deu em virtude da colisão do ônibus com algo localizado no exterior do ônibus e que, deste choque, resultou em dano imediato na apelante, como pode se observar entre o tempo de 00:14s (quatorze segundos) a 00:32s (trinta e dois segundos) no vídeo do acidente presente nos autos.

Assim,
in casu
resta configurado o dever de indenizar da apelada pelos danos sofridos à apelante em decorrência de sua ação.

Acerca dos lucros cessantes da apelante, relata que faz jus a valor
relativo aos 60 (sessenta) dias em que ficou afastada de sua atividade laboral – diarista - em virtude do dano sofrido, entre 12/08/2020 a 10/10/2020, no valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).

Os lucros cessantes não dizem respeito a situações hipotéticas, de ganhos imaginários; para que sejam concedidos, deve haver uma real situação de perda de ganho em decorrência do dano causado.

No presente caso, não é possível vislumbrar a juntada qualquer comprovação do dano patrimonial efetivamente perdido pelo tempo de afastamento sugerido pelo médico (fl.31), nem do quanto ganhava por mês, de forma que a mera alegação não é suficiente para atestar o valor devido. Assim, da ausência de provas do que efetivamente se perdeu, não há que se falar em ressarcimento dos lucros cessantes.

Quanto aos danos morais, restou comprovado o dano gerado à apelante, que teve fratura exposta no 3º (terceiro) e 4º (quarto) dedo da mão direita. Assim, faz jus a apelante ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator e a concorrência de culpa da apelante sobre o dano sofrido.

No entanto, em que pese a ação da recorrente, é fato incontroverso que a apelante de fato colocou os dedos da mão direita para fora da janela, afirmação esta relatada tanto pela parte autora quanto pela parte requerida. Ademais, resta comprovado o dano causado pela compressão dos dedos da apelante e razão da manobra realizada pelo condutor do ônibus (fls.31/58).

A conduta da apelante de colocar os dedos para fora do ônibus é ilícita, de forma que ela se expôs ao perigo ao não respeitar as normas de segurança e não manter todos os membros dentro do veículo. Contudo, esta ação não pode ser observada solitariamente.
A ação da requerente se deu em razão do movimento brusco do ônibus, que resultou na colisão em um poste da rua, resultando nas fraturas expostas nos dedos da apelante.

Tais lesões não teriam ocorrido se o condutor do ônibus não tivesse realizado a manobra, mesmo que afirme que se deu em decorrência de uma ação de outro veículo que circulava na via.

Assim, evidente que ambos tem parcela responsabilidade pelo dano ocasionado, caracterizando no presente caso, a culpa concorrente (945, CC). Da existência de culpa concorrente, a indenização pelo dano sofrido é proporcional a culpa de cada um dos envolvidos, cabendo a sua redução.

Pela responsabilidade da apelante na lesão sofrida, cabe reduzir a indenização por danos morais em 50% (cinquenta por cento), de forma que faz jus a apelante ao recebimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, consoante com o entendimento jurisprudencial:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES CAUSADORES DO DANO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANOS EMERGENTES DEVIDOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Em se tratando de acidente de trânsito, ainda que o autor do dano tenha agido de maneira negligente, caso a imprudência da vítima gere desdobramentos os quais poderiam ser evitados com a adoção das medidas corretas, ambos responderão concorrentemente pelos danos ocasionados, na proporção de sua culpa. II – Caracterizada a culpa concorrente da vítima, é devida a redução do quantum indenizatório arbitrado em sede de reparação por danos morais, a fim de resguardar os limites da participação de cada um para a ocorrência do evento danoso.
III – Comprovados os gastos para a reforma do automóvel, deve recair sobre o agente causador do dano a obrigação de ressarci-los. IV – Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação 0007567-80.2014.8.08.0006, Rel. Des. DEBORA MARIA CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, DJe 27/01/2023). (destaque).

No que diz respeito ao dever de indenizar, afirma a apelada que o veículo possui seguro com a ESSOR SEGUROS S.A. que cobre o valor de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) quanto aos danos morais, pleiteando a denunciação da lide.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo nº 469, a seguradora denunciada responde solidariamente, no limite contratado da apólice pelo dano causado.

Consoante é o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO NÃO APLICÁVEL. JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. ACIDENTE. FRATURA TORNOZELO. NECESSIDADE DE CIRURGIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR REDUZIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO ESTÉTICO NÃO DESCARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
3 - o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema repetitivo nº 469, firmou o entendimento de que “em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
[...] (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0024320-83.2014.8.08.0048. Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana. DJe: 20/04/2023).

Contudo, o seguro acostado aos autos que possui a cobertura de danos morais (fl. 79), tem como
início de vigência o ano de 03/02/2021,
enquanto
o acidente se deu no dia 11/08/2020,

de forma que não há como responsabilizar a seguradora.

Assim, acolho a denunciação da lide, mas não condeno solidariamente a seguradora
ESSOR SEGUROS S.A.
por danos morais, uma vez que não comprovada a cobertura do seguro do ônibus à época do acidente.

Em razão da conclusão alcançada, que deixou as partes desvalorizadas, dispõe o artigo 86, CPC, que se cada litigante for em parte vencedor e vencido, cabível a condenação em sucumbência para ambas as partes, proporcional.

Pelo exposto,

CONHEÇO

o presente recurso para

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado com juros a partir do fato danoso (súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir de seu arbitramento (súmula 362, STJ).

Quanto ao pedido de denunciação da lide, acolho o pedido para

NEGAR

PROVIMENTO
a condenação da seguradora.
Intime
a denunciada ESSOR SEGUROS S.A. da decisão.

Em razão da conclusão ora alcançada, com base no Art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, condeno as partes apelante e apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios proporcionais, fixados em 10% (dez por cento), majorados em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)